Tribunal: TJMT
Processo: 1011267-57.2023.8.11.0003
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011267-57.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LEIA ADRIANA ALMEIDA OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 531.647.251-91 (APELANTE), LUIZA DIAS GOMES - CPF: 018.331.651-79 (ADVOGADO), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR-CONVOCADO (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO).

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE ACIDENTÁRIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORAL NÃO CONSTATADA – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - REQUISITOS DOS ARTIGOS 42 E 59, DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – CONCESSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Demonstrado, por perícia médica, que a parte segurada não se encontra incapacitada permanentemente para o exercício de atividade laboral, podendo ser reabilitada, não é possível a concessão da aposentadoria por invalidez.

3. Concessão de Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária corretamente aplicada na sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
LEIA ADRIANA ALMEIDA OLIVEIRA,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis-MT, nos autos de n.° 1011267-57.2023.8.11.0003, a qual julgou procedente o pedido, com o seguinte dispositivo (Id 205178946):

“
Ante o exposto, com arrimo no que dispõe o art. 487, I do Código de Processo Civil
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado por
LEIA ADRIANA ALMEIDA OLIVEIRA

contra o
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,
ratificando liminar para o fim determinar que o requerido conceda a autora, no prazo de 30 (trinta) dias,
o benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentária, bem como pague as parcelas atrasadas desde o dia seguinte a cessação do último benefício, ou seja,
29/02/2023
, até que a segurada seja considerada apta para exercer atividade laboral compatível com a sua deficiência física ou
quando considerado não recuperável, seja aposentada por invalidez
(artigo 62 da Lei nº 8.213/91).

Deverão ser descontados das parcelas em atraso, valores eventualmente recebidos pela segurada a título de benefício previdenciário ou remuneração, após a cessação do mencionado benefício de auxílio doença
.

Os valores atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, pelo
índice do INPC
, a partir do vencimento de cada parcela, bem como de juros moratórios equivalentes aos
juros aplicáveis à caderneta de poupança
, desde a citação válida, nos termos do Tema 905 do STJ, até a data da publicação da
Emenda Constitucional nº 113/2021

(09/12/2021).
A partir de então, os valores deverão ser atualizados pela taxa SELIC.

Condeno o INSS ao pagamento das custas, devendo ser observado que referida autarquia federal não possui mais isenção legal de custas no Estado de Mato Grosso, consoante art. 3º, I, da Lei Estadual 7.603/2001, na redação dada pela Lei Estadual 11.077/2020, com vigência desde 14/04/2020.

Condeno, ainda, o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% sobre a soma das parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos da
Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Em atenção ao
artigo 202
da CNGC, segue a síntese para implantação do benefício ora concedido:

NOME DO SEGURADO
:
LEIA ADRIANA ALMEIDA OLIVEIRA

BENEFÍCIO CONCEDIDO:
auxílio por incapacidade temporária acidentária

RENDA MENSAL INICIAL
: a ser calculada pelo INSS

DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB
: 29/02/2023 (cessação do NB6416981215
)

PRAZO PARA O CUMPRIMENTO:
30 (trinta) dias.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque o valor da condenação e o proveito econômico obtido na causa não excedem a 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, I, do CPC).

P. R. I. C.

Rondonópolis-MT, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que possui histórico laboral como auxiliar de cozinha por 15 anos e se encontra com déficit funcional, estando impedida de realizar qualquer atividade que exija sobrecarga em joelho, longas jornadas em posição ortostática e carregar peso, sendo evidente que dificilmente conseguirá ser reinserida no mercado de trabalho.

Alega que a Súmula 47 da TNU prevê que:
“Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez.”

Requer a reforma da decisão de primeiro grau, com a conversão do benefício de Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária em benefício de Aposentadoria por Incapacidade Permanente Acidentária, desde 29/02/2023.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 205178959).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolveu os autos sem adentrar no mérito recursal, diante da ausência de razões que justifiquem a intervenção ministerial (ID. 206437177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO
RELATOR

EXM. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por LEIA ADRIANA ALMEIDA OLIVEIRA, contra a sentença proferida pelo Juízo da

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis-MT, nos autos de n.°1011267-57.2023.8.11.0003, a qual julgou procedente o pedido, determinando que “
o requerido conceda à autora, no prazo de 30 (trinta) dias,
o benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentária, bem como pague as parcelas atrasadas desde o dia seguinte a cessação do último benefício, ou seja,
29/02/2023
, até que a segurada seja considerada apta para exercer atividade laboral compatível com a sua deficiência física ou
quando considerado não recuperável, seja aposentada por invalidez
(artigo 62 da Lei nº 8.213/91

Inconformada, a Apelante objetiva a reforma da sentença, para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, convertendo o benefício do auxílio por incapacidade acidentária em aposentadoria

por incapacidade permanente.

Extrai-se dos autos que a apelante ajuizou Ação Previdenciária de Concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente c/c Pedido Subsidiário de Auxílio por Incapacidade Temporária em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pleiteando a concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente desde a cessação do auxílio em 28/02/2023; em caso de não concessão do benefício de aposentadoria, a concessão de auxílio por incapacidade temporária, desde a data da cessação em 28/02/2023.

Conforme narrado na petição inicial, a apelante possui histórico empregatício da atividade de auxiliar de cozinha, o que demanda esforço físico, movimentos repetitivos e longas jornadas em posição ortostática, tornando-se portadora de “
condropatia (CID M22.4), e transtornos internos dos joelhos (CID M23), epicondilite lateral (CID M77.1), igualmente é portadora de fibromialgia (CID 79.7) e transtorno obsessivo-compulsivo com predominância de comportamentos compulsivos (CID F41.2)”.

Cita relatórios e exames médicos, alegando que em razão de tais moléstias, percebeu o benefício por incapacidade laborativa temporária (NB 6416981215), no período de 15/12/2022 a 28/02/2023.

O juízo
a quo
determinou a realização de perícia médica, cujo laudo pericial, Id 205178932, resultou na constatação de incapacidade parcial para atividades, com possibilidade de reabilitação profissional, frisando que a incapacidade não se verifica para toda e qualquer atividade, havendo limitação apenas nos joelhos (artrose); é possível a reabilitação para outra atividade laboral, ressaltando o médico perito que a autora é pós graduada em gastronomia.

Ao sentenciar o feito, o juízo
a quo
concluiu que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por invalidez, assinalando que há possibilidade de reabilitação para outra atividade,
“... p
odendo a autora, portanto, retornar ao mercado de trabalho, considerando a sua idade (51) desde que seja para o desempenho de atividades compatíveis com sua limitação. E enquanto pendente a possibilidade de o requerente passar por reabilitação profissional, não há que se falar em concessão da aposentadoria por invalidez.”.(sic)

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O benefício de aposentadoria por invalidez tem previsão no artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, que prevê a concessão quando, presentes a qualidade de segurado e carência exigida, for comprovada a condição de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente a perícia médica, a incapacidade total e permanente da apelante não foi comprovada, o que afasta um dos requisitos para configurar o direito ao recebimento de aposentadoria por invalidez.

Por outro lado, a redução parcial da capacidade para o trabalho é inconteste, razão pela qual o douto juízo concedeu o pedido subsidiário do auxílio por incapacidade temporária até que a apelante seja reabilitada para o exercício de outra atividade compatível com a limitação funcional, ou quando considerada não recuperável, seja aposentada por invalidez.

As razões recursais repetem os argumentos já exposados na inicial, não havendo qualquer argumento que desqualifique a perícia feita em juízo.

A apelante argumenta que não obstante a constatação de inexistência de incapacidade total, devem ser analisadas as condições sociais e pessoais, todavia, conforme consta do laudo pericial, a apelante tem 51 anos de idade, é pós graduada em Gastronomia, podendo ser reinserida em outra atividade, mediante reabilitação profissional.

Importante salientar, inclusive, que tanto o INSS, na fase administrativa, não reconheceu as patologias da apelante como decorrente da atividade profissional, como também o perito designado pelo juízo descartou a possibilidade de se tratar de doença ocupacional, deixando claro que se trata de doença degenerativa. Entretanto, tal detalhe não foi objeto de análise no primeiro grau, tampouco foi alegado no feito pelo apelado.

Por tal razão, tratando-se de recurso exclusivo da apelante e sem reexame necessário, analisam-se as razões recursais da apelante, constatando-se do que consta dos autos, que não comportam acolhimento para a reforma da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso de apelação, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo na íntegra a sentença apelada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DO
RELATOR

EXM. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por LEIA ADRIANA ALMEIDA OLIVEIRA, contra a sentença proferida pelo Juízo da

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis-MT, nos autos de n.°1011267-57.2023.8.11.0003, a qual julgou procedente o pedido, determinando que “
o requerido conceda à autora, no prazo de 30 (trinta) dias,
o benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentária, bem como pague as parcelas atrasadas desde o dia seguinte a cessação do último benefício, ou seja,
29/02/2023
, até que a segurada seja considerada apta para exercer atividade laboral compatível com a sua deficiência física ou
quando considerado não recuperável, seja aposentada por invalidez
(artigo 62 da Lei nº 8.213/91

Inconformada, a Apelante objetiva a reforma da sentença, para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, convertendo o benefício do auxílio por incapacidade acidentária em aposentadoria

por incapacidade permanente.

Extrai-se dos autos que a apelante ajuizou Ação Previdenciária de Concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente c/c Pedido Subsidiário de Auxílio por Incapacidade Temporária em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, pleiteando a concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente desde a cessação do auxílio em 28/02/2023; em caso de não concessão do benefício de aposentadoria, a concessão de auxílio por incapacidade temporária, desde a data da cessação em 28/02/2023.

Conforme narrado na petição inicial, a apelante possui histórico empregatício da atividade de auxiliar de cozinha, o que demanda esforço físico, movimentos repetitivos e longas jornadas em posição ortostática, tornando-se portadora de “
condropatia (CID M22.4), e transtornos internos dos joelhos (CID M23), epicondilite lateral (CID M77.1), igualmente é portadora de fibromialgia (CID 79.7) e transtorno obsessivo-compulsivo com predominância de comportamentos compulsivos (CID F41.2)”.

Cita relatórios e exames médicos, alegando que em razão de tais moléstias, percebeu o benefício por incapacidade laborativa temporária (NB 6416981215), no período de 15/12/2022 a 28/02/2023.

O juízo
a quo
determinou a realização de perícia médica, cujo laudo pericial, Id 205178932, resultou na constatação de incapacidade parcial para atividades, com possibilidade de reabilitação profissional, frisando que a incapacidade não se verifica para toda e qualquer atividade, havendo limitação apenas nos joelhos (artrose); é possível a reabilitação para outra atividade laboral, ressaltando o médico perito que a autora é pós graduada em gastronomia.

Ao sentenciar o feito, o juízo
a quo
concluiu que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por invalidez, assinalando que há possibilidade de reabilitação para outra atividade,
“... p
odendo a autora, portanto, retornar ao mercado de trabalho, considerando a sua idade (51) desde que seja para o desempenho de atividades compatíveis com sua limitação. E enquanto pendente a possibilidade de o requerente passar por reabilitação profissional, não há que se falar em concessão da aposentadoria por invalidez.”.(sic)

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O benefício de aposentadoria por invalidez tem previsão no artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, que prevê a concessão quando, presentes a qualidade de segurado e carência exigida, for comprovada a condição de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente a perícia médica, a incapacidade total e permanente da apelante não foi comprovada, o que afasta um dos requisitos para configurar o direito ao recebimento de aposentadoria por invalidez.

Por outro lado, a redução parcial da capacidade para o trabalho é inconteste, razão pela qual o douto juízo concedeu o pedido subsidiário do auxílio por incapacidade temporária até que a apelante seja reabilitada para o exercício de outra atividade compatível com a limitação funcional, ou quando considerada não recuperável, seja aposentada por invalidez.

As razões recursais repetem os argumentos já exposados na inicial, não havendo qualquer argumento que desqualifique a perícia feita em juízo.

A apelante argumenta que não obstante a constatação de inexistência de incapacidade total, devem ser analisadas as condições sociais e pessoais, todavia, conforme consta do laudo pericial, a apelante tem 51 anos de idade, é pós graduada em Gastronomia, podendo ser reinserida em outra atividade, mediante reabilitação profissional.

Importante salientar, inclusive, que tanto o INSS, na fase administrativa, não reconheceu as patologias da apelante como decorrente da atividade profissional, como também o perito designado pelo juízo descartou a possibilidade de se tratar de doença ocupacional, deixando claro que se trata de doença degenerativa. Entretanto, tal detalhe não foi objeto de análise no primeiro grau, tampouco foi alegado no feito pelo apelado.

Por tal razão, tratando-se de recurso exclusivo da apelante e sem reexame necessário, analisam-se as razões recursais da apelante, constatando-se do que consta dos autos, que não comportam acolhimento para a reforma da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso de apelação, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo na íntegra a sentença apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024